Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MARCO LOURENCO RAMOS APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DESPACHO Verifica-se, mediante análise dos autos, que o apelante protocolizou seu recurso no dia 21 de agosto de 2023, às 10h54 (ID 52442320). A Guia de Custas e Emolumentos, apesar de emitida no mesmo dia, foi juntada em momento distinto, na mesma data, depois da interposição, às 11h (ID 52442321). Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para que comprove, no prazo de cinco dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 06 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator